Tribunal: TCU
Processo: 005.599/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4127/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo para atendimento às determinações contidas nos subitens 9.2.1. e 9.2.4. do Acórdão 2556/2023-TCU-Segunda Câmara (peça 84). 1. Processo TC- Processo 005.599/2017-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Carlos Augusto Belolli de Almeida (XXX.822.720-XX); Francisco Jorge Vicente (XXX.218.089-XX). 1.2. Entidade: Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Alysson Isaac Stumm Bentlin (OAB/RS 58.914). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.